Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002136-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que
foi instaurado inquérito civil, em desfavor do Requerido, ante a emissão de diversos alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, pelo qual identificou, conforme o relatório técnico PRODES n. 00283/2020, o desmatamento, a corte raso, de 332,9141 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do Requerido, entre os anos de 2019 e 2020, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Assevera que
as medidas acautelatórias pugnadas na ação civil pública são adequadas e proporcionais, posto que decorrem da aplicação dos princípios norteadores do direito ambiental, cujo objetivo é salvaguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Salienta que as imagens realizadas via satélite são hábeis a produzirem efeitos, incidindo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes público e, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

Sustenta que a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, em virtude das implicações multifacetárias decorrentes do dano ambiental,

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequencia, prover o recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 151067182.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência na ação de base não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, as provas carreadas nos autos são insuficientes, para o deferimento de medidas muitas severas como pleiteadas na tutela provisória de urgência da ação de base.

Assim, tenho que pode não ser razoável, autorizar a prematura intervenção judicial por meio da antecipação dos efeitos da tutela, em relação ao embargo, ou suspensão, das atividades, sendo necessária a realização de perícia.

Igualmente, entendo que não deve, nesta fase de cognição sumária, ser decretada a indisponibilidade de bens, já que, por mais que haja uma possibilidade de exigir a reparação, não deve permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade.

Logo, a reparação do dano ambiental, se não for possível de restauração, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área, se acaso possível, ou até mesmo, a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago, a título de indenização pela desapropriação da área do Agravado. Diante desse cenário, parece-me que agiu com acerto o Juízo a quo, ao indeferir a medida de urgência postulada no bojo da ação de piso, de sorte que não verifico, nessa etapa perfunctória, a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito.

Posto isso, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023